Tribunal: STF
Processo: HC 57117
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. NÃO PODE ARGUIR INCAPACIDADE
DA VÍTIMA, PARA OFERECER REPRESENTAÇÃO, O PACIENTE QUE FOI
CONDENADO POR AUTORIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, PARAGRAFO
2., I E II, DO CÓDIGO PENAL.
II. JUSTA CAUSA PARA A IMPUTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO
TOTAL REEXAME DAS PROVAS EM QUE SE FUNDARAM  AS INSTANCIAS
ORDINARIAS.
III. CURADOR. NOMEAÇÃO QUE, ALÉM DE DISPENSAVEL - PORQUE O
PACIENTE NÃO ERA MENOR, QUANDO DA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE - NÃO PODERIA ACARRETAR DE NULIDADE DO PROCESSO.
IV. 'WRIT' INDEFERIDO.